Tribunal: CARF
Processo: 10835.000441/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.000441/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.036 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
PRODOMO E BELTRAME LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Constatado que o contribuinte apresentou o recurso voluntário em prazo
superior ao permitido na legislação aplicável, o mesmo caracteriza-se como
intempestivo, não se conhecendo da sua peça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.000441/2011-11
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.000441/2011-11

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém - PA, através do acórdão 01-28.852, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e a manifestação de inconformidade,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de manifestação de inconformidade ao Termo de Indeferimento
(pedido em 07/01/2011, fl. 87) da Opção pelo Simples Nacional - Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) -, de que trata o artigo 12 da Lei
Complementar n° 123/2006.
2.
O motivo do indeferimento foi o exercício declarado de atividade
econômica vedada (6204-0/00) - Consultoria em tecnologia de informação (art. 17,
XIII, da LC 123/2006).
3.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 03/08 e
88/89, em 21/03/2011, através da qual vem alegar:
- tem como atividade principal treinamento em informática (CNAE 85.99.6-3) e
secundária suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de
informação (62.09-1-00);
- em 03/01/2011 a empresa alterou seu contrato social e registrou a alteração
(com efeitos sobre as filiais) na sede da matriz (São Paulo), mas esqueceu de fazê-lo
na sede da filial (Paraná);
- o indeferimento pode dificultar o exercício da atividade normal da empresa e
inviabilizará a continuidade das atividades;

4. A DRF/Presidente Prudente intimou o contribuinte (fl. 106) a apresentar, para
subsidiar seu pedido de inclusão no sistema tributário Simples Nacional: Notas Fiscais
de Prestação de Serviço, Contratos de Prestação de Serviço, Livro de Registro de
Empregados, relativos ao exercício de 2010/2011, para fins de comprovação da
atividade de fato, não vedada ao Simples Nacional.
5. O contribuinte apresentou resposta, fls. 107/116, em 06/06/2011, através da
qual aduz:
-
apresenta declarações de funcionários e cliente esclarecendo as funções
por eles exercidas/requeridas;
- é mais fácil para a Administração (através de diligência) provar a atividade
exercida ou não pela requerida, do que ter que provar que não exerce uma atividade;
- em que pese constar nos contratos de prestação de serviço o termo
"consultoria", deve-se observar que este termo é usado por uma ordem terminológica,
uma vez que treinamento poderia transmitir uma idéia equivocada das atividades da
requerente
- observar a definição de consultoria definida pela Concla (CNAE 6204-0);
- a atividade da requerente visa a instruir seus clientes da forma como utilizar o
sistema Delsof (do qual é distribuidora);
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.000441/2011-11

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
Ementa: Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que realize
atividade de consultoria
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
7.
Cabe verificar o que dispõe o artigo 17 da Lei n° 123/2006, inciso V e XI,
e o art. 7o, § 1°-A, da Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007:
"Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XIII - que realize atividade de consultoria; (...)
8.
A opção pelo Simples Nacional está regulamentada pela Resolução
CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 1°-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Incluído pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo; (Incluído pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de março de 2009)
9.
Apesar das declarações e fichas de funcionários trazidas pela impugnante
no sentido de destacar a atividade de treinamento em informática, as notas fiscais
emitidas pela Prodomo (fl. 205) especificam o serviço de consultoria em informática e
os contratos anexados evidenciam sua atividade de consultoria em Software da marca
Delsoft e de soluções específicas que poderiam ser trazidas pelos clientes (Contrato de
cessão de direito de uso, manutenção e de serviços do software Delsoft). Por exemplo,
no contrato com a empresa (fl. 160) prevê-se o pagamento das despesas dos
consultores do Distribuidor (Prodomo), cobra-se pela hora da consultoria, destacada
da atividade de treinamento (R$ 80,00/hora) e nomeia-se o Distribuidor (Prodomo)
como:
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.000441/2011-11

"...competente e credenciado para prestar serviços de consultoria e treinamento
à contratante, e se responsabiliza pela qualidade dos serviços prestados por este."
10.
No que se refere à NOTA EXPLICATIVA CNAE, citada pelo
impugnante, constante da Comissão Nacional de Classificação (Concla), para a CNAE
6204-0/00, vê-se que a atividade do distribuidor, como preposto do vendedor, situa-se
na definição: " acompanhamento, gerência e fiscalização de projetos de informática,
ou seja, a coordenação de atividades envolvidas na definição, implantação e
operacionalização de projetos destinados à informatização de um determinado
segmento."
11.
Calha gizar que ao julgador administrativo, que se encontra totalmente
vinculado aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n.° 8.112/90), mormente quando
do exercício do controle de legalidade, não é dado apreciar questões que importem a
negação de vigência e eficácia de preceito legal.
12.
Logo, considerando-se a comprovação de que a efetiva atividade do
contribuinte não está entre as permitidas para o ingresso no Simples Nacional, deve-se
indeferir a manifestação de inconformidade.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 07/04/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 08/05/2014 (efls.434 e segs.).
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, merece detalhamento e análise da
tempestividade do recurso voluntário, no sentido de verificar o seu conhecimento.
Conforme efl. 432, o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ em
07/04/2014. Imagem abaixo:
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.000441/2011-11

Posteriormente, tanto o termo de solicitação de juntada quanto o carimbo aposto
na peça recursal estão com a data de 08/05/2014 (efls. 434 e 435):

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.000441/2011-11

Da contagem do prazo, temos que o início dos 30 dias, nos termos do artigo 33 do
Decreto no 70.235/19721 e do art. 5o do mesmo Decreto2, começará no dia 08/04/2014 (terça-
feira), já que a ciência por AR se deu em 07/04/2014 (segunda-feira), e não há nenhum registro,
após pesquisas na internet, de feriados nestes dois dias, nem municipal.

Com isso, o prazo de 30 dias vencerá em 07/05/2014, quarta-feira, também,
conforme pesquisas, nenhum feriado, nem municipal, e sem nenhum registro também que não
foi um dia de expediente normal na unidade da Receita Federal.
Contudo, o recurso voluntário foi apresentado em 08/05/2014, conforme telas
acima, e também no corpo final da peça, quando os representantes do contribuinte a assinam:

Ressalta-se que a peça recursal do contribuinte em nada menciona da
tempestividade, não trazendo nenhum elemento a respeito, e muito menos justificando tal atraso
de 1 (um) dia no prazo para tanto.
Cabe ressaltar também que o processo, nos seus despachos após recebimento do
recurso voluntário, nada menciona sobre os prazos, ou se houve tempestividade ou não, apenas
encaminhando ao CARF, conforme imagem abaixo:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.000441/2011-11

Conclusão:
Considerando o todo exposto acima, voto no sentido de NÃO CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital